Tribunal: TJDFT
Processo: 0751840-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. EXTENSA FOLHA PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE NEGATIVOS. DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus, como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para cada, além de 10 dias-multa, por em concurso de agentes. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se é aplicável o princípio da insignificância à prática de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno e em concurso de agentes, por réus multirreincidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica; circunstâncias não verificadas no caso, em razão da reincidência do réu, da prática em concurso de agentes, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo.

4. A jurisprudência do STF e STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância quando presentes elementos que revelam maior reprovabilidade da conduta, como a habitualidade delitiva ou a qualificação do furto.

5. A aplicação da pena no mínimo legal, em que pese valoração negativa dos antecedentes e da culpabilidade, implica benefício que não pode ser modificado em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 77, 155, §4o, incisos II e IV.

Jurisprudência aplicada: TJDFT, Acórdão 2071783, 0727337-51.2024.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.